Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECOMENDAÇÕES No 44/2013 E 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO GRAU DE ENSINO. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIA No 010/2016 – VEP. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A VINCULAÇÃO DO CONDENADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO E A APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2022 – NÍVEL MÉDIO. ACRÉSCIMO DE 1/3 FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de que esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem das Resoluções n° 44 e no 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo o agravado alcançado o Ensino Médio pela aprovação no ENCCEJA/2022, e, estando demonstrado por Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que o sentenciado não possuía o Ensino Médio antes do Exame e que realizava atividades de estudo intramuros, não caberia ao Juízo a quo aguardar documentação oriunda da Secretaria de Educação para constatar a efetiva conclusão do referido grau de ensino pelo sentenciado durante o cumprimento da pena.
3. Considerando que a Portaria no 010/2016 – VEP busca, dentre outras finalidades, “regular a remição da pena pelo estudo, nas modalidades de ensino presencial, realização de cursos à distância e pela leitura de obras literárias no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal”, não alcança, pois, a remição por força de aprovação no ENCCEJA.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão agravada do Juízo das Execuções Penais que concedeu ao sentenciado o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre horas estudadas em ensino regular no tocante à remição pela aprovação total no ENCCEJA/2022 – Nível Médio.